Tribunal: TJSP
Processo: 1029729-87.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Expedição de diploma de curso superior. Excessiva demora. Curso à distância realizado em polo educacional. Negócio jurídico submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Apelante que integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, também responde por danos decorrentes de falha

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Expedição de diploma de curso superior. Excessiva demora. Curso à distância realizado em polo educacional. Negócio jurídico submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Apelante que integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, também responde por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Ausência do referido documento que impediu o autor de obter atribuição de aulas em instituição de ensino público. Dano moral decorrente do sofrimento gerado pela incerteza na obtenção da vaga pleiteada, que acabou não se concretizando, bem como pela sensação de impotência perante a situação. Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029729-87.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LM
EDUCAÇÃO EIRELI - ME (UNICE FRANCA), é apelado ELISEU ALENCAR
FERREIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
2
VOTO No 9.738
APELAÇÃO No 1029729-87.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: LM EDUCAÇÃO EIRELI ME (UNICE
FRANCA)
APELADO: ELISEU ALENCAR FERREIRA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação de danos
morais. Sentença de procedência. Expedição de
diploma de curso superior. Excessiva demora.
Curso à distância realizado em polo educacional.
Negócio jurídico submetido às regras do Código
de Defesa do Consumidor. Apelante que integra a
cadeia de consumo e, por conseguinte, também
responde por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço. Ausência do referido
documento que impediu o autor de obter
atribuição de aulas em instituição de ensino
público. Dano moral decorrente do sofrimento
gerado pela incerteza na obtenção da vaga
pleiteada, que acabou não se concretizando, bem
como pela sensação de impotência perante a
situação.
Verba
indenizatória
bem
fixada.
Sentença mantida. Elevação da verba honorária.
Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a instituição de ensino ré que ver
reformada a r. sentença de fls. 110/113, que julgou procedente a
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório,
para condená-la a entregar ao autor o certificado de conclusão do
curso e toda a documentação correlata, no prazo de quinze dias, sob
pena de multa diária, bem como a pagar, a título de danos morais, o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sucumbência a cargo da
requerida. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação. Inicialmente, argumenta que a tutela
de urgência já foi cumprida, estando o certificado disponível para
retirada desde o mês de novembro/2019. No mérito, sustenta, em
síntese, que não praticou qualquer conduta que lhe pudesse carrear
responsabilidade pelos danos que o autor alega ter sofrido.
Argumenta que, na condição de polo educacional, de apoio
pedagógico, cumpriu devidamente a obrigação que lhe competia,
consistente no oferecimento de estrutura física adequada e de aulas
por profissionais competentes e habilitados, de modo a permitir que
o aluno realizasse o curso escolhido, cujo conteúdo e fornecimento
de diploma cabiam à universidade conveniada (FIAR). Diz que o
autor não demonstrou de forma satisfatória se conseguiria a
atribuição das aulas, ainda que o diploma lhe fosse fornecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
4
tempo. Afirma que não houve dano moral, mas erro dissabor, não
havendo, pois, que se falar em indenização a este título. Pede o
provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.
Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória fixada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
Cuida-se de pedido de indenização por danos
morais decorrentes da demora excessiva e injustificada da
instituição de ensino para entregar o diploma de curso superior
solicitado pelo autor em março/2019 e que, até o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
5
demanda, em setembro daquele ano, não lhe fora fornecido.
A relação jurídica estabelecida entre as partes
se encontra albergada pela Lei 8.078/90, com a incidência de suas
normas e de seus princípios, com força obrigatória. A requerida
integrou a cadeia de consumo, atuando como intermediária da
relação contratual, razão pela qual também responde pelos danos
decorrentes da má prestação dos serviços.
Como bem observado pelo douto Juiz a quo,
“(...) todas as tratativas feitas pelo autor em relação ao curso, até
mesmo as solicitações de expedição do certificado, foram
direcionadas à ré, conforme se observa nos documentos de fls.
28/71 (...)”.
Nesse contexto, aplicável o artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por defeitos
relativos à prestação dos serviços.
No caso, a conclusão do curso ocorreu em
março/2019 e, desde então, o autor encetou diligências no sentido
de obter o certificado de conclusão do curso ou respectivo diploma,
o que, até o ajuizamento da demanda (setembro/2019), não tinha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
6
efetivado. O fato de a apelante tê-lo fornecido posteriormente, em
sede de tutela de urgência, ou seja, somente após a propositura da
ação, não lhe exime de responsabilidades.
Dada tal demora, é de se concluir pela
existência de dano moral indenizável. Isso porque é cediço que o
atraso na graduação do estudante, além de revelar notório descaso
ao consumidor, causa angústias e abalos em seu bem-estar,
particularmente diante do sofrimento e insegurança gerados pelo
fato de não poder obter atribuição de aulas, por falta de documento,
o que acabou se concretizando, razão pela qual os danos morais daí
decorrentes são manifestos e devem ser indenizados. Trata-se, pois,
de nítida falha na prestação de serviços, o que dá azo ao pagamento
de indenização.
E o valor fixado a tal título não comporta
qualquer modificação. A r. sentença recorrida, em razão dos danos
morais que julgou configurados e caracterizados, impôs ao réu
apelante o dever de indenizar o autor pelo valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), quantia adequada ao caso concreto, eis que seguiu
satisfatoriamente critérios da equidade, que levam em consideração
a posição social do ofendido (representante comercial, beneficiário
da gratuidade), o comportamento do ofensor (negligente), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
7
intensidade do sofrimento (média), a repercussão da ofensa
(frustração, sentimento de impotência, além da perda de atribuição
de aulas) e o caráter punitivo da indenização (sem enriquecimento
sem causa).
Assim, considerados os critérios acima
mencionados, tem-se que o valor fixado atende as necessidades de
se evitar uma satisfação irrisória que não repare o prejuízo sofrido,
bem como de servir como desestímulo a condutas semelhantes.
Conceder menos seria aviltar a indenização.
O valor é adequado e razoável. Não é ínfimo,
tampouco vultoso, mas sim proporcional à situação descrita nos
autos e não destoa dos parâmetros utilizados por esta Câmara em
casos análogos.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, majoram-se os honorários
advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 20% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029729-87.2019.8.26.0196 -Voto no 9738
8
DÉCIO RODRIGUES
Relator